Tribunal: TJES
Processo: 0016540-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016540-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DK - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016540-28.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8777726, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto
,
“reformando a sentença (i) para adotar os valores expressos na tabela LABOR/UFES com referenciais do
quantum
devido ao apelante e (ii) para determinar a incidência dos juros de mora a partir do inadimplemento”.

Nas razões de Id 9074726, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois

não teria se pronunciado acerca da inaplicabilidade do aditamento às contratações por dispensa de licitação, como é o caso dos autos.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca da inaplicabilidade do aditamento às contratações por dispensa de licitação.

Isso porque tal questão sequer havia sido levantada pelo recorrido, ora embargante, anteriormente, visto que, conforme salientado tanto em sentença (fls.1785/1788) quanto no acórdão (Id 8777726), o próprio Município reconheceu a obrigação de pagar pelos serviços que não compunham originalmente o contrato nº66/2012, havendo divergência tão somente em relação ao valor que seria devido. Nesse sentido os seguintes excertos que ora transcrevo:

Sentença:

[...] Inicialmente, imperioso registrar que o Município, após citado, manifestou-se às fls. 1.304/1.305, consignando que, não obstante a negativa de pagamento por parte da SETRAN no ano de 2015, esta informou, já no ano de 2018, que seria devido à Requerente o pagamento de R$135.973,93 (cento e trinta e cinco mil novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), restringindo-se a controvérsia, tão somente, em relação ao valor devido, o que poderia ser resolvido de forma amigável.

Nesse contexto, foi designada audiência de conciliação e o feito restou suspenso por este Juízo, objetivando a eventual celebração de acordo, o que, apesar de longas tratativas entre as partes, não foi possível.

Assim, a teor das manifestações apresentadas pelo Município nestes autos, tenho que,
in casu
, as partes não divergem em relação ao pagamento dos serviços que não compunham o valor do Contrato n° 66/2012 - que teve por objeto a execução de serviços de iluminação pública no Município de Vitória -, tornando-se tal questão, portanto, incontroversa, por força do art. 374, III, do CPC.

A matéria controvertida dos autos diz respeito, assim, aos valores devidos e à respectiva correção. [...]

Acórdão:

[...]

No caso em apreço, discute-se acerca de uma dívida do recorrido para com o autor, decorrente de serviços prestados e materiais utilizados para manutenção da iluminação pública, os quais não constavam no contrato inicialmente firmado entre as partes.

Destaca-se que a existência da dívida é fato incontroverso, conforme consignado em sentença, todavia, fora interposto o presente recurso, dada a irresignação do apelante acerca dos índices utilizados para o cálculo do
quantum
devido a ele. [...]

Ao se tratar, portanto, de ponto manifestamente admitido pelas partes, não há que se falar em obrigatoriedade de manifestação expressa a respeito e, consequentemente, em omissão.

Nesse sentido, importa ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.